Tribunal: TJMT
Processo: 1012995-16.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012995-16.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), SIDNEY PEDROSO PONTES (RECORRENTE), ANTONIO DA GRACA DA COSTA JUNIOR - CPF: 804.287.111-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - CPF: 537.810.071-20 (ADVOGADO), MARCILENE REIS DO NASCIMENTO (RECORRENTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIRO DE FRANCA ARRUDA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCILENE REIS DO NASCIMENTO - CPF: 029.637.971-92 (RECORRENTE), THYAGO APARECIDO HOUKLEF RIBEIRO - CPF: 027.184.241-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
RECURSOS DA DEFESA
.
1.

DESPRONÚNCIA
.
PEDIDO EM COMUM. DOIS RECORRENTES
.
IMPROCEDÊNCIA.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.

NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO
. SÚPLICA DA RECORRENTE.
IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO CONSTATADA DE PLANO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSOS
DESPROVIDOS
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL. MINISTERIAL.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia em desfavor dos recorrentes, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria do delito, eis, que mero juízo de admissibilidade da Acusação, sem viés condenatório. Eventual dúvida insuperável pelo juiz singular, a causa deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.
Se a versão da pronunciada, alegando ausência de
animus necandi,
não se mostra indene de dúvida, necessária sua submissão ao Conselho de Sentença, Juiz natural de delitos dolosos contra a vida, a fim de que decida soberanamente sobre a causa, dada a sua prerrogativa constitucional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Sidney Pedroso Pontes
e
Marcilene Reis do Nascimento

foram
pronunciados
, porque supostamente cometeram o crime de
Homicídio Qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe
(art. 121, § 2º, inc. I
do CP)
(ID
94992522 – fls. 34/41
).

Igualmente, em suas razões recursais,
Sidney Pedroso Pontes
e
Marcilene Reis do Nascimento

invocando o princípio
in dubio pro reo
visam a
despronúncia
por falta de
indícios suficientes de autoria. Marcilene
alegou, ainda na hipótese,
ausência de dolo

(ID
94992523 e 94992539
).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (ID
94992524 – fls. 3/12 e 16/28
).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela

manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (ID
94992524 – fls. 30
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento

do recurso (ID
100779970
), conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – REQUERIMENTO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE

– JULGAMENTO QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DO JÚRI (JUÍZO CONSTITUCIONAL), EM RAZÃO DA PROVA PRODUZIDA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL E PELO FATO DA PRONÚNCIA SATISFAZER-SE COM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
PELO IMPROVIMENTO”
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021